Tribunal: TJSP
Processo: 1005547-10.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão do veículo automotor. Extinção do processo sem resolução de mérito e com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Veículo que continua registrado em nome de terceiro e que figura como alienante. Subsídios que não indicam existência de qualquer restrição à propriedade quando transferida a terceiro. Presunção de boa-fé do adquirente. Restrição

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão do veículo automotor. Extinção do processo sem resolução de mérito e com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Veículo que continua registrado em nome de terceiro e que figura como alienante. Subsídios que não indicam existência de qualquer restrição à propriedade quando transferida a terceiro. Presunção de boa-fé do adquirente. Restrição anotada no registro do órgão de trânsito. Extinção afastada. Recurso provido.
Há contrato de financiamento (cédula de crédito bancário) firmado com o réu Pedro Ferreira do Nascimento, mas o veículo em questão está registrado no Detran em nome de terceiro, indicado como alienante, com comunicação da venda em 26/02/2019. Daí porque, formalizada a tradição e válido o negócio jurídico entre as partes, tanto que anotada a restrição no órgão de trânsito, não existe óbice ao processamento da presente ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005547-10.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
é
apelado
PEDRO
FERREIRA
DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005547-10.2019.8.26.0011 -Voto no 42024
2
COMARCA: São Paulo – 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros - Juiz Théo
Assuar Gragnano
APTE. : Banco Bradesco Financiamentos S/A
APDO. : Pedro Ferreira do Nascimento
VOTO No 42.024
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia. Busca e
apreensão do veículo automotor. Extinção do processo sem
resolução de mérito e com fundamento no artigo 485, I, do
CPC. Veículo que continua registrado em nome de terceiro
e que figura como alienante. Subsídios que não indicam
existência de qualquer restrição à propriedade quando
transferida a terceiro. Presunção de boa-fé do adquirente.
Restrição anotada no registro do órgão de trânsito.
Extinção afastada. Recurso provido.
Há contrato de financiamento (cédula de crédito bancário) firmado
com o réu Pedro Ferreira do Nascimento, mas o veículo em questão
está registrado no Detran em nome de terceiro, indicado como
alienante, com comunicação da venda em 26/02/2019. Daí porque,
formalizada a tradição e válido o negócio jurídico entre as partes, tanto
que anotada a restrição no órgão de trânsito, não existe óbice ao
processamento da presente ação.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 54/55 que
indeferiu a inicial e julgou extinto processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos
485, I, c.c art. 330, III, ambos do CPC, e revogou a liminar de busca e apreensão,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
Sustenta o autor que a comprovação da alienação fiduciária, bem
como no Detran/SP é feita apenas para proteger terceiros e uma forma de dar publicidade a
ato de oferecer o veículo em garantia. Diz que em inter partes essa comprovação é
dispensável, não podendo ser considerado documento essencial (aperfeiçoamento do
contrato) para a propositura da presente ação. Aduz que o art. 26 da Lei no 13.476/2017
regulamentada pela Resolução 689/2017 do Conatran deixa claro que a inserção do
gravame visa apenas dar efetividade à publicidade e a proteção a terceiros. Assevera que o
aperfeiçoamento do contrato se dá independentemente de qualquer formalidade. Invoca
precedentes jurisprudenciais. Anota que exigir a comprovação da alienação fiduciária, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005547-10.2019.8.26.0011 -Voto no 42024
3
o registro do veículo, como documento indispensável para a propositura da ação mostra-se
equivocada e excessiva. Pede, em caso alternativo, a oportunidade de emenda da inicial
para converter a ação de busca e apreensão em ação de execução. Busca a anulação da r.
sentença.
Processado o recurso com preparo, os autos restaram encaminhados
a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Respeitado convencimento adverso, a r. sentença merece reforma.
No caso, os documentos juntados às fls. 33/35 e 48 dos autos
demonstram que o veículo objeto desta ação não está em nome do réu, mas naquele que
figura como alienante. Daí porque não se mostra relevante que a formalização perante o
órgão de trânsito não tenha sido formalizada, bastando apenas a tradição do bem móvel e a
higidez do contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia,
havendo, ainda, comunicação da venda em 26/02/2019 (fls. 33/34). Há, ainda, anotação de
restrição da garantia real conferida.

É bem verdade que o § 1o do art. 1.361 do Código Civil estabelece o
seguinte: “Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por
instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e
Documentos do domicílio do devedor, ou em se tratando de veículos, na repartição
competente para o licenciamento, mediante anotação no Certificado de Registro”. O
registro, hoje restrito ao órgão de trânsito, é fundamental apenas para surtir efeitos em
relação a terceiros.
A r. sentença, assim, merece reformada para afastar a extinção, com
prosseguimento do processo e concessão de liminar.
Isto posto, dá-se provimento do recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator